Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL. VULNERABILIDADE FÁTICA E TÉCNICA/INFORMACIONAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PUBLICIDADE ENGANOSA. ARTIGOS 6o, 31 E 37 DO CDC. ROTEADOR. DIVULGAÇÃO DE VELOCIDADE MÁXIMA DE 300MBPS. VELOCIDADE NÃO ALCANÇADA. ESCLARECIMENTO DE QUE A VELOCIDADE DIVULGADA É EXCLUSIVA PARA A TROCA DE DADOS WIRELESS. LIMITAÇÃO DE 100MBPS NA ENTRADA DE SINAL DE INTERNET PELA PORTA ETHERNET. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.849,79 a título de indenização por danos materiais. Em seu recurso, questiona a sentença amparada no CDC, ressaltando que a parte autora adquiriu os roteadores para fomentar a sua atividade econômica, o que afasta a aplicação do CDC. Destaca que a parte autora atua na atividade de comércio varejista de equipamentos eletrônicos, inclusive efetuando a reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, o que afasta a tese de hipossuficiência técnica quanto ao conhecimento dos roteadores adquiridos, tampouco podendo ser enquadrado como vulnerável. No mérito alega que, na verdade, a parte autora adquiriu produto diverso do pretendido, o que não pode ser atribuído à parte ré recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23196168-23196169). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 23196172).
III. No caso, a parte autora adquiriu seis roteadores da parte ré, divulgado com a informação de que atinge 300mbps de velocidade, para a instalação na casa de um cliente. Contudo, após efetuar as trocar dos cabos e demais procedimentos de instalação, não foi alcançada a velocidade de 300mbps na casa do seu cliente, o que gerou insatisfação do destinatário. Assim, buscou esclarecimento junto a parte ré, fabricante dos roteadores, sendo informado na ocasião que 300mbps era apenas a velocidade nominal do equipamento (troca de informação wireless), mas que em face da porta ethernet que consta no aparelho a velocidade de alcance do provedor de internet para o roteador era limitada a 100mbps, e que para alcançar 300mbps na internet deveria adquirir um outro modelo de roteador.
IV. Inicialmente, consigno que o CDC tem incidência na relação em exame, tanto porque a Lei 8.078/90 admite o consumidor pessoa jurídica (art. 2.o) quanto porque o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada, admitindo a aplicação do CDC ainda que a pessoa jurídica não figure como destinatária final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). Essa a situação em exame, uma vez que, não obstante a alegação da parte ré de que a parte autora efetua o comércio varejista de equipamentos eletrônicos, além da reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, destaca-se que a parte autora, microempresário individual, adquiriu os aparelhos para prestar o serviço de instalação/distribuição do sinal de internet na residência do seu cliente. No caso, há evidente vulnerabilidade fática do microempresário perante o fabricante (Intelbrás), além da vulnerabilidade técnica/informacional decorrente da insuficiência das informações prestadas para a correta compreensão do produto disponibilizado pelo fabricante, o que possibilitou iludir a parte autora no momento da aquisição do produto ao não promover a divulgação destacada dos conhecimentos/informações específicas do produto. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. A teor do disposto no art. 6o, inciso III do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, enquanto que o seu artigo 31 ressalta que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, sendo enganosa qualquer modalidade de informação que, por qualquer modo, mesmo por omissão, seja capaz de induzir em erro o consumidor (art. 37 §1o do CDC).
VI. O documento ID 23196091 configura evidente publicidade enganosa, uma vez que apresenta, em destaque, a informação de que o aparelho alcança 300mbps. Contudo, após instalar os roteadores e não conseguir atingir a velocidade de internet de 300mbps, a parte autora buscou suporte técnico junto a parte ré, ocasião em que foi esclarecido para o consumidor que a utilização do aparelho para o recebimento do sinal do provedor de internet era limitada a 100mbps, em virtude da porta ethernet do roteador possuir tal limitação, enquanto que apenas a velocidade nominal do aparelho quanto a troca de dados via wireless é que alcançaria 300mbps. Inclusive, a parte ré confirma na contestação os esclarecimentos apresentados pelo seu suporte técnico, reforçando que a velocidade máxima de internet que o roteador transmite é de 100mbps, enquanto que os padrões wireless do aparelho alcançam 300mbps.
VII. Todavia, a mensagem que a publicidade ID 23196091 induz no cliente é que a aquisição do roteador permitirá alcançar a velocidade de 300mbps, conforme destacado na oferta do produto. Contudo, constata-se que o aparelho atinge 300mbps em um determinado tipo de uso/função, enquanto que em outra função disponível (e de comum utilização pelos usuários) a velocidade é limitada a 100mbps. Entretanto, reitera-se que o artigo 37 §1o do CDC estabelece que é enganosa a publicidade que, mesmo por omissão, seja capaz de induzir em erro o consumidor acerca das características e qualidade do produto. Essa é a situação nos autos, uma vez que a publicidade não deixava dúvidas para o adquirente de que o produto alcançaria a velocidade de 300mbps, não sendo o consumidor obrigado a ler todas as especificações técnicas do aparelho antes da sua aquisição para descobrir que a publicidade não se aplica a uma das funções mais utilizadas do aparelho. Portanto, confirmada a publicidade enganosa, mantém-se a reparação material fixada na sentença, não prosperando a tese da parte ré de que o consumidor teria errado ao adquirir produto diverso do pretendido.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.